Tribunal: CARF
Processo: 10805.901099/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901099/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.212 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26922.06997.240805.1.7.02-1885, em 24.08.2005, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$7.831,22 do ano-calendário de 2002 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 31-36:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901099/2010-37
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
EST1M.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
7.831,22 [...]
7.831,22
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 7.831,22 Valor na DIPJ: R$ 7.831,22
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 27.876,68
IRPJ devido: R$ 20.045,46
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-86.726, de 21.06.2018, e-fls. 100-104:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.08.2018, e-fl. 106, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.08.2018, e-fls. 108-120, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- IV -
DO DIREITO
IV.I. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP
Na Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP,
alvo do presente Recurso, a recorrente utilizou-se de crédito
apurado em saldo negativo de IRPJ do exercício 2003, ano calendário 2002,
apontando a existência do r. crédito no mês de dezembro/02.
Todavia, trata-se de erro formal quando do preenchimento da Declaração de
Compensação.
A recorrente de fato possui o direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2002, no entanto, o informou de maneira equivocada. [...]
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

No entanto, o crédito de R$ 7.831,22 da qual a recorrente faz jus, consiste na
apuração do imposto de renda por estimativa dos seguintes meses do ano-calendário
2002: [...]
De modo que, ao final do ano-calendário, em dezembro/02, restou saldo
negativo de IRPJ na monta de R$ 7.831,22, considerando que o imposto apurado
naquele exercício era de R$ 20.045,46, no entanto, até aquele momento já havia sido
pago R$ 27.876,68 pelas estimativas mensais relacionadas no quadro acima. [...]
Nos casos em que o contribuinte declara informações incorretas, por
inobservância formal, a autoridade administrativa competente poderá retificar a
Declaração, é o que prevê o Código Tributário Nacional [...].
Por todo exposto, o direito creditório da recorrente deve ser reconhecido, ante o
erro formal no preenchimento da DCOMP, não podendo ser penalizada por isso.
IV.II. DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
Para refutar quaisquer dúvidas quanto ao direito e origem do crédito da
recorrente, consistente em saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002,
esclarecemos:
Conforme já elucidado no capítulo anterior, a recorrente cometeu erro formal ao
preencher a DCOMP, lançando equivocadamente a estimativa da competência
dezembro/02, quando na verdade, deveriam ter sido informadas as competências
fevereiro a maio e julho/02.
O “Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real”, do exercício de 2003,
apurou saldo negativo de R$ 7.831,22, considerando que o valor do IRPJ devido para
o exercício resulta na monta de R$ 20.045,46, mas foram pagos através de
compensação nas estimativas mensais dos meses de fevereiro a maio e julho/02 o total
de R$ 27.876,68.
O imposto apurado nas referidas competências não foi recolhido através de
DARF, mas compensado através de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores. [...]
IV.III DA RETIFICAÇÃO DA DCOMP
É mister esclarece que a Declaração de Compensação no
26922.06997.240805.1.7.0-1885, objeto deste Recurso, retificou a DCOMP no
07459.29913.050805.1.3.02-4141, pois nesta última foi informado erroneamente, na
lista de débitos para compensação, o período de apuração do IRPJ Código 5993, com
vencimento em 31 de março de 2.005, no valor de R$ 2.231,19. Onde se lê: PERÍODO
DE APURAÇÃO: Mar./2005. Leia-se: PERÍODO DE APURAÇÃO Fev./2005. [...]
A referida Retificação foi possível já que realizada em curto espaço de tempo
entre a DCOMP originária, transmitida em 05 de agosto de 2.005 e a retificadora,
entregue em 24 de agosto de 2.005..
No entanto, após o recebimento do Termo de Intimação com no de
Rastreamento 697651207 em fl. 29 , a recorrente providenciou a retificação através da
DCOMP 36720.17622.02100 7.1.7.02-7285 (doc. 16 a 22 e 48 a 56) lançando
corretamente as estimativas compensadas com os resultados negativos de exercícios
anteriores, àquelas mencionadas no capítulo anterior, dos meses de fevereiro a maio e
julho/02.
No entanto, esta DCOMP retificadora que resolveria o imbróglio, não foi
admitida, “pois apresenta inclusão de novo débito em relação ao documento original.”
[...].
Porém, conforme demonstrado, não houve a inclusão de novo débito, mas a
retificação do período de apuração do IRPJ Código 5993, com vencimento em 31 de
março de 2.005, no valor de R$ 2.231,19, de fevereiro/05 para março/05.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

Após o Despacho Decisório a recorrente ficou impossibilitada de promover
nova Retificação da Declaração de Compensação. [...]
Restando, portanto, apenas a interposição da Manifestação de Inconformidade,
que fora julgada improcedente, não coube outra alternativa a recorrente, senão a
apresentação do presente Recurso, visando a retificação da DCOMP, reconhecimento
do crédito e homologação da compensação nela disposta.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
- V -
DOS PEDIDOS
Por todo exposto, demonstrado o erro formal no preenchimento da DCOMP, e,
evidenciado o direito creditório da recorrente, requer seja acolhido o presente recurso
para homologar as compensações dispostas na DCOMP n°
26922.06997.240805.1.7.02-1885.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Verifica-se que não é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja
apuração for deduzida estimativa ainda que constituída pela confissão de dívida quando não
apresentado formalmente o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp). A compensação efetivada sob a égide da Instrução Normativa RFB
no 21, de 10 de março de 1997, ou seja, tão somente escriturada nos assentos contábeis e fiscais
da Recorrente, não foi alcançada pelo Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018.
Contrapondo, a Recorrente defende que “declara informações incorretas, por
inobservância formal, a autoridade administrativa competente poderá retificar”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901099/2010-37

Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital